Tribunal: TJSP
Processo: 2066159-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade. Decisão de indeferimento de pedido de justiça gratuita formulado pelos réus. Agravo de instrumento.

Agravante pessoa física que não trouxe aos autos elementos demonstrativos da falta de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Existência de patrimônio em seu nome, assim como valor recebido no exercício de 2019 incompatível com a

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade. Decisão de indeferimento de pedido de justiça gratuita formulado pelos réus. Agravo de instrumento.

Agravante pessoa física que não trouxe aos autos elementos demonstrativos da falta de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Existência de patrimônio em seu nome, assim como valor recebido no exercício de 2019 incompatível com a obtenção do benefício. Em que pese presunção legal de necessidade do benefício, assim, de se manter o indeferimento.

Pessoa jurídica. Inexistência de presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência feita por esta, conforme disposição expressa do art. 99, § 3o, do CPC. Ausência de elementos nos autos, ademais, que demonstrem a impossibilidade financeira da empresa de pagamento das despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido.